Tribunal: STF
Processo: RE 1400388
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 9):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - COMPETÊNCIA DA UNIÃO - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS - INFRAÇÃO - APREENSÃO DO VEÍCULO - LEI ESTADUAL N° 19.775/2011 - PENALIDADE MAIS GRAVOSA - IMPOSSIBILIDADE. 



    - Compete à União legislar privativamente sobre trânsito e transporte, cabendo aos Estados exercer atividade legiferante somente para tratar de questões específicas da matéria, desde que autorizado em lei complementar. 



    - Tendo a União fixado para a infração de transporte intermunicipal de passageiros, sem a devida autorização, a penalidade de multa e retenção do veículo, não pode o Estado impor penalidade mais gravosa consistente em sua apreensão, por falta de amparo legal. 



    - A Constituição Federal estatui, em seu art. 21, inc. XII, alínea "e", que é de competência privativa da União a organização e a disciplina do trânsito de pessoas nas vias públicas, o que não interfere na respectiva competência dos Estados de dispor sobre o serviço público de transporte intermunicipal, no âmbito de suas circunscrições. 



    - Em virtude da competência constitucionalmente atribuída ao Estado de Minas Gerais para exploração e disciplina do serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de pessoas, afigura-se legítima, em princípio, a norma que comina pena de apreensão do veículo pela realização de transporte clandestino de passageiros (art. 6 0, inc. II, da 19.44512011). 



    - Sentença reformada, em reexame necessário, e recurso voluntário prejudicado”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DER/MG alega que, diversamente do apontado pelo Tribunal de origem, o Estado detém competência para legislar sobre poder de polícia relativo ao transporte intermunicipal, de forma que a imposição de penalidade mais gravosa (apreensão de veículo) que a prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro não viola o art. 22, XI, da CF/1988.



    Em juízo de retratação negativo ao Tema 546 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que se encontra em conformidade com o referido precedente paradigma (Vol. 17, fl. 53).



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 18, fl. 1).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 9, fl. 2):



    “LÚCIO PEREIRA DA FONSECA propôs ação ordinária em desfavor do ESTADO DE MINAS GERAIS e do DER/MG DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS perante a 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, objetivando a liberação de seu veículo de placa GPZ 5880, sem o pagamento de taxas, multas e despesas diversas, em razão de sua apreensão.



    […]



    De fato, diz o inciso XI do art. 22 da Constituição da República que é da União a competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte, cabendo aos Estados somente exercer atividade legiferante para tratar de questões específicas da matéria, desde que autorizado em lei complementar, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo. 



    O Código de Trânsito Brasileiro prevê, em seu art. 231, multa como penalidade e retenção do veículo como medida administrativa para todos aqueles que transitarem com veículo "efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente" (inciso VIII).



    [...]



    Assim, a norma estadual estabeleceu penalidade mais gravosa do que aquela prevista no Código de Trânsito Brasileiro: enquanto à norma federal determina a aplicação de multa e retenção do veículo, a norma estadual prevê, além de multa, a sua apreensão, o que viola a competência privativa da União para disciplinar a matéria.



    [...]



    Logo, incabível a apreensão do veículo”.



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 661.702-RG (Tema 546, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 19/5/2020), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando tese no sentido de que: 



    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    No caso concreto, ao reconhecer a ilegalidade da penalidade de apreensão de veículo que realiza transporte clandestino, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no Tema 546. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. (Tema 546/RG).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.324.114-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/10/2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE APREENSÃO DE VEÍCULO: POSSIBILIDADE. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.” (RE 1.393.751/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/8/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, unicamente para afastar o pagamento de multas e encargos, como condição para a liberação do veículo.



    As custas devem ser suportadas igualmente entre as partes. O advogados receberão metade do fixado a título de honorários advocatícios.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente